Tribunal: STF
Processo: ARE 1399845
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE NOVA LIMA – LEI MUNICIPAL Nº 2.590/2017 – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 ANOS APÓS A EC Nº 88/2015 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 152/2015 – REINTEGRAÇÃO NO CARGO – REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO – LIMITAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO DO WRIT. - Com o advento da EC nº 88/2015 e da LC nº 152/2015, a aposentadoria compulsória de todos os servidores públicos passou a ocorrer aos 75 anos de idade. - O art. 211 da Lei nº 2.590/2017 do Município de Nova Lima, ao prever, em sua redação original, a aposentadoria compulsória aos 70 anos, e não aos 75 anos de idade, viola a regra geral prevista no art. 40, § 1º, II, da CF, tendo sido declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Arg. Inconstitucionalidade nº 1.0000.20.493427-7/002, relatoria do Des. Geraldo Augusto, julg. em 25/06/2021). - Invalidada a demissão do servidor estável, ele deverá ser reintegrado ao cargo, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento indevido, contudo, em se tratando de mandado de segurança, não se admite o pagamento de verbas vencidas anteriormente a sua impetração (art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009)” (fl. 1, e-doc. 78). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “o pedido do impetrante no que concerne ao pagamento dos valores dos salários desde o afastamento até o efetivo retorno ao cargo, é inviável na via mandamental, haja vista que conforme disciplinado na Súmula 271, do STJ, ‘a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’” (fl. 6, e-doc. 95). 



    Pede “o recebimento do Recurso Extraordinário, diante das ofensas ao artigo 37 da CF/88, bem como Súmula 271 do STJ” e “o conhecimento do presente recurso, para no mérito, dar-lhe provimento, reformando o acordão nos termos do presente recurso” (fl. 6, e-doc. 95).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 99)



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante “busca obter a reforma da r. decisão que não admitiu o Recurso extraordinário oportunamente interposto (...), aduzindo, para tanto, que o acórdão objeto do recurso interposto coincide com orientação da Corte Superior bem como da Constituição Federal de 1988” (fl. 7, e-doc. 106). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O acórdão recorrido foi publicado em 31.1.2022 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, o agravante apenas mencionou que “o apelo atende ao pressuposto de cabimento do Recurso Extraordinário também no que se refere à repercussão geral, cuja delimitação encontra-se descrita na norma do artigo 102, § 3º da Constituição Federal, que assim determina: ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.’ Desta ordem, passa o Recorrente a atacar analiticamente os pontos de infringência das normas constitucionais violadas, no caso exposto em tela” (fls. 4-5, e-doc. 95).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.363.552-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC que não impugnou especificamente a decisão que inadmitira o Recurso Extraordinário. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.388.568-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    “AGRAVO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.289.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.352.820-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora